Tribunal: TJMT
Processo: 1040003-26.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040003-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (AGRAVANTE), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (AGRAVADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 26.609.050/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS

AGRAVADO
S
:
QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. REJEIÇÃO.
ALEGADA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. TAXA DE JUROS, ENCARGOS ACESSÓRIOS E ÍNDICES DE CORREÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário c/c repetição de indébito, readequação de parcelas e afastamento dos efeitos da mora, ajuizada por mutuária inadimplente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão agravada incorreu em nulidade por ausência de fundamentação; e (
ii
) se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória que suspenda os efeitos da mora contratual, impeça a consolidação da propriedade fiduciária e o leilão do imóvel, autorize o depósito do valor incontroverso e afaste a inscrição em cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade na decisão agravada, a qual, embora concisa, demonstrou motivação suficiente ao indeferir o pedido de tutela com base na ausência dos requisitos legais.

4. A pretensão liminar confunde-se com o mérito da ação revisional, requerendo o reconhecimento antecipado de abusividade contratual sem prévia instrução probatória mínima.

5. A taxa de juros acima da média de mercado, por si só, não configura abusividade automática, conforme orientação consolidada do STJ.

6. O laudo contábil unilateral apresentado não possui presunção de veracidade, exigindo-se prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

7. A ausência de depósito integral das parcelas vencidas e de demonstração inequívoca de ilegalidade nos encargos contratados inviabiliza a suspensão dos efeitos da mora.

8. A concessão da tutela pleiteada esvaziaria o mérito da demanda, uma vez que possui natureza eminentemente satisfativa, incompatível com a cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova inequívoca da abusividade contratual e de depósito integral dos valores devidos impede a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos da mora em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário.

2. A decisão judicial fundamentada de forma concisa atende ao dever constitucional de motivação, desde que permita a identificação da razão de decidir."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 300 e 489, §1º; Súmula 380/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.772.563/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24/06/2021; TJMT, AI 1005428-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29/04/2025; TJMT, AI 1012487-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 22/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Pabline
Mayara Barbosa Belfort Medeiros contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento Imobiliário c/c Repetição de Indébito, Readequação das Parcelas e Afastamento dos Efeitos da Mora (Processo nº 1113085-64.2025.8.11.0041).

Na origem, a decisão recorrida rejeitou o pedido liminar ao fundamento da inexistência de probabilidade do direito e perigo de dano a justificar a medida antecipatória, tendo assinalado, ainda, a ausência de situação emergencial e a necessidade de contraditório e produção de prova mínima, sobretudo diante da complexidade da controvérsia contratual
.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Preliminar
.

Da nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Mérito Recursal.

Alega
a agravante, em síntese, que o contrato celebrado com as instituições agravadas contém cláusulas abusivas, especialmente no que tange: (a) à taxa de juros remuneratórios pactuada em 16,08% a.a., superior à média de mercado de 11,49% a.a., conforme boletim do Banco Central; (b) à substituição da TR pelo IPCA como índice de correção; (c) à cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$ 62.116,72; e (d) à inclusão de seguros e taxas administrativas não informadas previamente, caracterizando, segundo sustenta, venda casada.

Afirma, ainda, que laudo contábil revisional indica pagamento indevido superior a R$ 238.000,00 e que o risco de dano grave é concreto, uma vez que foi notificada extrajudicialmente para purgação da mora, estando em curso o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, com iminência de leilão do imóvel residencial objeto da ação.

O recurso é tempestivo, e
houve o
recolhimento de custas
, conforme certificado no
ID
328319353
.

Tutela recursal
in
deferida
por ausência dos requisitos legais
, conforme se extrai do
ID 3
29127865
.

As recorridas não foram citadas, porquanto não houve a formação válida da relação processual na origem, conforme se extrai do
ID
329148918.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS

AGRAVADOS:
QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por
Pabline
Mayara Barbosa Belfort Medeiros contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento Imobiliário c/c Repetição de Indébito, Readequação das Parcelas e Afastamento dos Efeitos da Mora (Processo nº 1113085-64.2025.8.11.0041).

A agravante, impugna decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio da qual se pleiteava: (i) o afastamento dos efeitos da mora; (
ii
) a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e eventual leilão do imóvel financiado; (
iii
) autorização para depósito do valor incontroverso (R$ 15.145,00); e (
iv
) a vedação à inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito.

Em suas razões recursais, a
lega, em síntese,
que a decisão agravada teria sido proferida de forma genérica e sem a devida fundamentação, violando os artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual requer a sua nulidade e a concessão de tutela recursal com efeitos suspensivos, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Aduz,
que o contrato celebrado com as instituições agravadas contém cláusulas abusivas, especialmente no que tange: (a) à taxa de juros remuneratórios pactuada em 16,08% a.a., superior à média de mercado de 11,49% a.a., conforme boletim do Banco Central; (b) à substituição da TR pelo IPCA como índice de correção; (c) à cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$ 62.116,72; e (d) à inclusão de seguros e taxas administrativas não informadas previamente, caracterizando, segundo sustenta, venda casada.

Afirma, ainda, que laudo contábil revisional indica pagamento indevido superior a R$ 238.000,00 e que o risco de dano grave é concreto, uma vez que foi notificada extrajudicialmente para purgação da mora, estando em curso o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, com iminência de leilão do imóvel residencial objeto da ação.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da
s
tese
s
aventada no recurso.

Preliminar.

Da nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Inicialmente, rejeita-se a alegação de
nulidade da decisão por ausência de fundamentação
.

A decisão agravada, conquanto sucinta,
examinou os requisitos do art. 300 do CPC
, concluindo, com base na cognição sumária própria da fase processual, pela
inadequação da medida em caráter liminar
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fundamentação concisa, desde que suficiente para demonstrar a
ratio

decidendi
adotada:

“A fundamentação sintética não se confunde com ausência de fundamentação, desde que seja possível identificar os motivos que sustentam a conclusão adotada.” (STJ,
AgRg
no REsp 1.204.999/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
02/08/2012)

A manifestação judicial se mostra compatível com o dever constitucional de motivação (art. 93, IX, CF), não se evidenciando vício que enseje nulidade.

Portanto, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da alegada comprovação dos requisitos para concessão da medida liminar.

No mérito, igualmente
não assiste razão à parte agravante
.

Ao compulsar os autos, constata-se que a pretensão da agravante, conquanto revestida de urgência, antecipa o próprio mérito da demanda revisional, porquanto requer, em sede liminar, a declaração de abusividade de cláusulas contratuais, medida que não prescinde de instrução probatória mínima, inclusive com possível realização de perícia contábil.

A
probabilidade do direito
invocado não se apresenta suficientemente demonstrada para fins de tutela antecipada. A tese central — de existência de abusividades contratuais — demanda
dilação probatória
para apuração da veracidade e extensão das alegações, inclusive mediante prova pericial, o que afasta, por si, o deferimento da medida em sede de cognição sumária.

O contrato discutido foi livremente celebrado e garantido por alienação fiduciária, instituto que goza de presunção de validade e eficácia. O simples fato de a taxa de juros pactuada exceder a média de mercado
não é suficiente
, por si só, para configurar abusividade. Assim tem decidido o STJ:

“Não se pode considerar abusiva, de forma automática, a taxa de juros que ultrapassa a média de mercado, sendo necessária a análise do caso concreto e dos critérios de formação do contrato.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.772.563/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24/06/2021)

No mesmo sentido, o TJMT tem decidido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
ALEGADA ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA.
RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:
“É incabível a concessão de tutela provisória em sede de
agravo de instrumento quando o pedido liminar se confunde com o mérito da ação revisional e não demonstrados, de forma concomitante, o fumus boni iuris e o periculum in mora.”
[...] – [grifos nossos]

(N.U 1003822-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, publicado no DJE 14/04/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

[...] Tese de julgamento:
"1. A mera alegação de abusividade de taxa de juros remuneratórios, baseada em comparação genérica com taxas médias de mercado e sustentada por cálculo unilateral do devedor, não constitui prova inequívoca de direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência. 2. A propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a caracterização da mora contratual nem impedir a legítima inscrição em cadastros de inadimplentes, nos termos da Súmula 380 do STJ. 3. A autorização judicial para consignação de parcelas em valor diverso do contratado exige demonstração cabal de ilegalidade ou abusividade nos encargos, não sendo admissível em sede de cognição sumária."
[...] (N.U 1012487-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, publicado no DJE 22/07/2025) -Grifei

Ademais, como bem pontuado na origem,
não há prova inequívoca
de que as cláusulas impugnadas sejam manifestamente ilegais ou ofensivas ao equilíbrio contratual. O laudo técnico apresentado unilateralmente pela parte não possui, nesta fase, presunção de imparcialidade ou validade absoluta, sendo indispensável sua confrontação por meio do contraditório.

Em relação ao
perigo de dano irreparável
, tampouco restou demonstrado.

Não se ignora o risco decorrente do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, mas a jurisprudência tem reiterado que
a propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora
ou impedir os efeitos da garantia contratual. Nesse sentido, o STJ editou a Súmula 380:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização
da mora do autor.”

Ademais, n
o presente caso,
não houve depósito integral das parcelas vencidas
, tampouco comprovação inequívoca de encargos manifestamente abusivos com respaldo em entendimento consolidado. A ausência de tais elementos esvazia a pretensão liminar.

Sobre o ponto, a jurisprudência pacífica, inclusive no âmbito desta Corte, tem afastado a concessão de tutela de urgência em hipóteses análogas, senão vejamos:

“A concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da mora em ação revisional exige o depósito integral do valor contratualmente estipulado ou a demonstração inequívoca de cobrança abusiva, com fundamento em entendimento consolidado.” (TJMT, AI 1005428-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 29/04/2025)

Por fim, cumpre destacar que a antecipação dos efeitos pleiteados — suspensão da mora, vedação de leilão e manutenção da posse — reveste-se de
caráter satisfativo
, o que recomenda prudência, sob pena de esvaziar o mérito da ação sem prévia instrução.

Portanto, à vista do exposto, impõe-se a manutenção da decisão fustigada.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada,
que
indeferiu os pedidos de tutela provisória formulados na origem, por ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026